Tribunal: TJSP
Processo: 2015645-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM PREVISÃO EXPRESSA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RETOMADA DO IMÓVEL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ORDEM PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Cuida-se de execução de título judicial, cujo descumprimento pela agravante ensejou sua execução e consequente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM PREVISÃO EXPRESSA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RETOMADA DO IMÓVEL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ORDEM PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Cuida-se de execução de título judicial, cujo descumprimento pela agravante ensejou sua execução e consequente ordem de desocupação, já que não pagou o débito apontado pela exequente na seara administrativa ou judicial, não obstante garantido o exercício do contraditório e ampla defesa. Ademais, a parte exequente não estava obrigada a aceitar a nova proposta de acordo da executada. Daí porque não comporta reforma a decisão agravada, pois está juridicamente fundamentada no título executivo judicial, mormente porque foi assegurado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária pela agravada, conforme previsto no acordo homologado.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000132080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2015645-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em
que é agravante FATIMA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
é agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2015645-36.2020.8.26.0000
Voto no 30.353
Agravo de Instrumento no 2015645-36.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
Limeira - 2a Vara Cível
Juiz(a):
Rilton José Domingues
Agravante:
FÁTIMA APARECIDA DA SILVA (executada)
Agravada:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO
DO
ESTADO
DE
SÃOPAULO- CDHU (exequente)
Voto no 30.353
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE COM PREVISÃO EXPRESSA
DE RESCISÃO CONTRATUAL E RETOMADA
DO IMÓVEL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
ORDEM PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
TÍTULO
EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. Cuida-se de execução de título
judicial, cujo descumprimento pela agravante
ensejou sua execução e consequente ordem de
desocupação, já que não pagou o débito apontado
pela exequente na seara administrativa ou judicial,
não obstante garantido o exercício do contraditório
e ampla defesa. Ademais, a parte exequente não
estava obrigada a aceitar a nova proposta de
acordo da executada. Daí porque não comporta
reforma
a
decisão
agravada,
pois
está
juridicamente fundamentada no título executivo
judicial, mormente porque foi assegurado o prazo
de 60 dias para desocupação voluntária pela
agravada,
conforme
previsto
no
acordo
homologado.
Cuida-se de agravo de instrumento

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2015645-36.2020.8.26.0000
Voto no 30.353
interposto por FÁTIMA APARECIDA DA SILVA da decisão proferida às
fls. 97 nos autos da ação de execução de título judicial, movida por
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃOPAULO- CDHU, que ante o desinteresse da
exequente na proposta formulada pela executada, determinou a intimação
desta para desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 60 (sessenta)
dias, sob pena de ser realizado o seu despejo coercitivo, nos termos do
acordo celebrado.
Sustenta a agravante, em síntese, que
é viúva, sozinha, pobre e recebe apenas um salário mínimo de
aposentadoria, razão pela qual não conseguiu honrar o acordo firmado
com a exequente, sem o prejuízo da própria subsistência. Assevera que
reside no imóvel e não tem outra moradia, de modo que a ordem para
desocupação do imóvel trará dano grave e irreparável, na medida em que
“não tem para onde ir e nem local para guardar seus imóveis, muito menos
condições de arcar com as despesas referente a mudança do imóvel”.
Aduz que “a desocupação forçada da Agravante sem alternativa
habitacional adequada significaria grave violação aos direitos humanos da
pessoa, que hoje ali vive, devendo-se buscar uma solução pacífica para a
questão sem aumentar o número de desabrigados e a tensão social”.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do
recurso para revogar a ordem de desocupação (fls. 01/14).
Não foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo (fl. 16).
É o relatório.
As
partes
celebraram
acordo
no
CEJUSC, o qual foi homologado por sentença na Reclamação Pré-

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2015645-36.2020.8.26.0000
Voto no 30.353
processual no 0016878-25.2014.8.26.0320. Nele, a agravante reconheceu
o débito de R$ 4.128,42 relativo ao período de 04/2009 a 10/2013 e se
comprometeu a pagá-lo em 114 parcelas de R$ 36,21, junto com o boleto
mensal da prestação, no total de R$ 189,40. Ajustaram que o
descumprimento do acordo ensejaria a propositura de ação de execução
de título judicial, com 15 dias para purgação da mora, sob pena de
rescisão do compromisso de venda e compra e consequente retomada da
posse do imóvel, assegurado o prazo de 60 para desocupação (fls. 38/39
e 40 dos autos de origem).
Ajuizada a execução noticiando o
inadimplemento (fls. 01/05), a executada ofertou impugnação ao
cumprimento de sentença alegando excesso de execução (fls. 61/68),
porém foi rejeitada por decisão interlocutória anterior (fls. 87/89), sem a
interposição de recurso.
Na sequência, a executada apresentou
proposta de parcelamento (fls. 91/92), porém a exequente não demonstrou
interesse e requereu a intimação para desocupação voluntária, nos termos
do acordo (fls. 95/96).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada
determinando a desocupação voluntária em 60 (sessenta) dias sob pena
da realização de despejo coercitivo conforme os termos do acordo (fls.
97), não se conformando a executada.
Todavia, respeitado o inconformismo da
agravante, o recurso será improvido.
Com efeito, cuida-se de execução de
título judicial, cujo descumprimento pela agravante ensejou sua execução

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2015645-36.2020.8.26.0000
Voto no 30.353
e consequente ordem de desocupação, já que não pagou o débito
apontado pela exequente na seara administrativa ou judicial, não obstante
garantido o exercício do contraditório e ampla defesa. Ademais, a parte
exequente não estava obrigada a aceitar a nova proposta de acordo da
executada.
Daí porque não comporta reforma a
decisão agravada, pois está juridicamente fundamentada no título
executivo judicial, mormente porque foi assegurado o prazo de 60 dias
para desocupação voluntária pela agravada, conforme previsto no acordo
homologado.
Nesse sentido tem decidido este E.
Tribunal de Justiça:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CDHU Acordo
judicial celebrado no CEJUSC descumprido pela
agravada
Previsão de reintegração de posse em
caso de descumprimento Decisão que indeferiu o
pedido de reintegração e determinou o esgotamento
de tentativas regulares de execução da dívida que
não pode prevalecer, sob pena de afronta à coisa
julgada Reintegração de posse deferida Decisão
reformada
Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2266098-85.2019.8.26.0000; Relator (a):
Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
05/02/2020;
Data
de
Registro:
05/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL.
Acordo homologado em juízo, através do qual as
partes repactuaram o valor das prestações do
compromisso de venda e compra de imóvel.
Compradora que novamente não adimpliu as parcelas
no prazo previsto para tanto. Título executivo judicial
que contém previsão expressa a respeito da rescisão
do compromisso de venda em compra e retomada do
imóvel
na
hipótese
de
inadimplemento
da
compradora. Sobrestamento da demanda executiva e
manutenção da agravante na posse do imóvel que se
mostram incabíveis, ao menos nesta sede de
cognição sumária. Tutela corretamente indeferida.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP;

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Agravo de Instrumento no 2015645-36.2020.8.26.0000
Voto no 30.353
Agravo de Instrumento 2256353-81.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2020; Data
de Registro: 15/01/2020).
“TÍTULO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO.
ACORDO
HOMOLOGADO
EM
EXPEDIENTE
PRÉ-
PROCESSUAL NO CEJUSC PARA PAGAMENTO DE
DÉBITO ORIUNDO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. Embargos à execução julgados
improcedentes. Apelo da devedora. Oposição de
embargos à execução. Possibilidade em prestígio ao
princípio da fungibilidade. Alegação de revelia.
Inocorrência. O incontroverso inadimplemento da
executada e a ausência de purgação da mora
ensejam a rescisão contratual e a reintegração de
posse, conforme previsto no acordo celebrado pelas
partes. Precedentes desta Corte. Alegação de
nulidade da r. sentença por ausência de designação
de
audiência
de
conciliação.
Inadmissibilidade.
Incabível a fixação de honorários advocatícios na
hipótese. Orientação da súmula 519 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Exclusão de ofício.
Matéria de ordem pública. Recurso não provido,
excluída
de
ofício
a
fixação
de
honorários
advocatícios em desfavor da apelante” (TJSP;
Apelação Cível 1014687-95.2019.8.26.0002; Relator
(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento:
12/11/2019;
Data
de
Registro:
13/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Acordo homologado
judicialmente

Descumprimento

Iniciado
cumprimento
de
sentença

Impugnação

Inadimplemento incontroverso - Previsão expressa no
acordo a respeito da possibilidade de rescisão
contratual e retomada do imóvel Decisão mantida.
Agravo não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2167331-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira
de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Suzano - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/08/2019;
Data
de
Registro:
26/08/2019).
“CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL
Decisão
que rejeitou impugnação do executado, determinando
a desocupação voluntária do imóvel objeto da lide no
prazo de 60 dias, sob pena de expedição de mandado
de reintegração de posse
Inconformismo do
executado

Não
acolhimento

Partes
que
celebraram, em anterior expediente pré-processual,

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Agravo de Instrumento no 2015645-36.2020.8.26.0000
Voto no 30.353
acordo, judicialmente homologado, por meio do qual o
executado confessou dívida relativa a 'Termo de
Adesão e Ocupação Provisória com Opção de
Compra', comprometendo-se ao pagamento do débito
acumulado em 181 parcelas mensais
Ordem de
desocupação que deriva de previsão expressa no
próprio acordo, em razão do incontroverso atraso no
pagamento das prestações repactuadas Alegação
de adimplemento substancial Descabimento Saldo
devedor existente é considerável e relativo a longo
período
Impugnação corretamente rejeitada

Decisão interlocutória mantida Recurso não provido”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2057343-56.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara;
Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro:
08/08/2019).
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE Acordo pré-processual
não cumprido - Inadimplência confessa e imotivada
Descumprimento, por parte da agravante, que
autoriza a rescisão do contratado, com o retorno dos
contratantes ao 'status quo ante'- Observância de que
o acordo homologado na conciliação pré-processual
tem fundamento legal no art. 269, III, do CPC, e
Provimento 953/05 do CSM, valendo como título
executivo e possuindo força vinculante - Agravada
que não está obrigada a aceitar uma nova proposta
de acordo, tampouco pode ser compelida a se
submeter a prestação diversa daquela que lhe é
devida Decisão que determinou a reintegração do
imóvel mantida Recurso não provido” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2148669-73.2014.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/11/2014; Data de Registro:
04/11/2014).
Em que pese a lamentável dificuldade
financeira narrada pela agravada, é desarrazoada a pretensão de obstar a
ordem judicial para desocupação do imóvel ao argumento de não ter
condições de procurar outra moradia. Cabe ao cidadão interessado buscar
os meios próprios para realizar sua inscrição em programas sociais junto
ao Poder Público e cumprir suas exigências, não incumbindo ao Juízo,
tampouco à autora, garantir a permanência da executada no imóvel sem
contrapartida, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada material

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Agravo de Instrumento no 2015645-36.2020.8.26.0000
Voto no 30.353
(art. 502 do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator